Tribunal: TJMT
Processo: 0002826-94.2020.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002826-94.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR LUIZ DA SILVA - CPF: 070.859.494-81 (VÍTIMA), B. L. O. D. J. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1)
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM INVESTIGAÇÃO CORROBORADOS COM PROVAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO –
2)
ATENUANTE DA MENORIDADE – RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo que corroboram as declarações da vítima na fase policial, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

2.
Sendo comprovada a existência da menoridade relativa da ré, a sua aplicação é medida impositiva para ambos os crimes, devendo ser reformada a pena.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (Ação Penal nº 0002826-94.2020), que, que a condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (meses) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e 67 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor (art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B,
caput
, do EC), em concurso formal.

Em suas razões postula:
1)
A absolvição por insuficiência probatória, alegando que
“...a descrição e narrativa dos fatos, associada à negativa de autoria por parte da acusada, sem a oitiva de testemunhas essenciais em juízo, não traz a certeza necessária para que seja proferido um édito condenatório.”
(apg. 283-PDF) aplicando o princípio
in dubio pro reo.
Alternativamente:
2)
O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e aplicação do regime inicial semiaberto (Razões pag. 279/289-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 337/346-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parece
r da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
provimento

parcial
do recurso, apenas para ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em relação ao crime de corrupção de menor (pags. 361/377-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 17/07/2020, por volta das 23h40min, na residência particular localizada na rua Aymores, nº. 441, Bairro Maracanã, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, a apelante FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, na companhia de terceiros não identificados e da inimputável Bruna Letícia Oliveira de Jesus, mediante concurso de pessoas e violência à vítima Valdir Luiz da Silva,
subtraiu coisa móvel alheira, para si ou para outrem, a saber 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) caixa de som com pendrive
.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a recorrente auxiliou na corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, quem seja a menor B. L. O. J., de apenas 11 (onze) anos de idade, com ela praticando infração penal.

Restou apurado que a vítima Valdir Luiz da Silva e a denunciada Francielle Campos Oliveira Souza
mantiveram relações afetivas
. Na data dos fatos, a denunciada chegou na residência do ofendido, chamando-o, porém este disse que não abriria a porta, pedindo que a mesma fosse embora, dizendo ainda, que não queria nada com a ré, contudo Francielle pediu insistentemente para entrar dizendo que queria dormir com Valdir.

Nesse instante,
a vítima que estava dentro de casa, assustou-se quando a porta foi arrombada, adentrando um rapaz não identificado, momento em que passou a agredir o ofendido com um pedaço de pau
.

Posteriormente,
a denunciada também adentrou a residência, em companhia de terceiros e a menor Bruna, ao passo que desferiu uma paulada no nariz da vítima, ocasionando uma fratura
.

Após, agredir a vítima e subtrair alguns objetos da casa, como botijão de gás e caixa de som com pendrive, a apelante, evadiu da residência do ofendido com os demais comprasas.

Por esses fatos ela foi condenada nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA

Em síntese, a defesa postula a absolvição da apelante dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor por ausência de comprovação da sua autoria.

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

A materialidade
, está comprovada nos autos pela Prisão em Flagrante (pag. 12-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 14/17-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (24-PDF), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (pag. 30/32-PDF).

Quanto a autoria
, conforme bem pontuado na sentença, a vítima VALDIR LUIZ DA SILVA,
ao ser ouvido na fase policial
foi enfático em narrar os fatos com detalhes,
não demonstrando qualquer dúvida em apontar a apelante com sendo a pessoa quem teria lhe chamado e pedido que abrisse a porta pois queria dormir com ele. Disse que já teria mantido relações afetivas com a ré. Narrou que, diante da sua negativa em abrir a porta para a acusada, a porta foi arrombada, entrando um rapaz que passou a lhe agredir e que a apelante lhe deu uma paulada que fraturou seu nariz. Confirmou que além de ter a porta arrombada, de ser agredido, também levaram objetos de sua casa como botijão de gás e uma caixa de som com
pen drive
,
verbis
:

“...Que conheceu Francielli na quarta-feira e manteve relações afetivas com ela (passaram a noite juntos); Que ontem por volta de 23:00 horas Francielli chegou em sua casa chamando pelo declarante que disse para ela que não iria abrir a porta e pediu que ela fosse embora; Que disse que não queria nada com ela e ela pediu insistentemente dizendo que queria dormir com o declarante; Que estava dentro de casa e assustou quando a porta foi arrombada e adentrou um rapaz que não conhece e passou a agredir o declarante com um pedaço de pau; Que Francielli foi quem deu uma paulada em seu nariz, quebrando o nariz do declarante; Que está hospitalizado em decorrência da fratura do nariz; Que não conhece as pessoas que adentraram a casa e recorda que tinha uma menor junto; que após lhe agredir levaram alguns objetos de sua casa, botijão de gás e uma caixa de som com pendrie...”
(Declaração da Vítima dada na polícia – pag. 248-PDF).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo
, suas palavras bem como a versão por ela dada na fase inquisitorial,
encontra-se amparado nas provas judiciais
, como se observa dos testemunhos dos Policiais Militares PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO e BENEDITO FERREIRA CAMPOS, ambos em contraditório, confirmaram que encontraram a menor de onze anos de idade, a qual teria dito que a apelante teria praticado o delito juntamente com outras pessoas; que conseguiu chegar até a ré e esta teria confessado a prática do crime,
verbis:

“POLICIAL PAULINO: estávamos em patrulhamento na referida data, onde recebemos via 190 a informação de que havia tido uma agressão física e deslocamos até o local na residência não foi avistado nada, porém continuamos em rondas e logo em seguida avistamos algumas pessoas que ao avistarem a guarnição, avistar a viatura eles se evadiram do local, alguns correram pela rua, uns saíram correndo pelo muro e permaneceu apenas uma criança de 11 anos onde deixou pra trás uma bicicleta que estava com ela e um botijão de gás,
a gente fez uma entrevista com ela e perguntamos das demais pessoas, ela só soube informar do rapaz que estava pulando o muro
, que acredito que era um adolescente e que era o namorado dela, é
falou também da suspeita ai, e logo em seguida nós saímos em rondas pra ver se localizava mais alguém, em seguida a gente localizou a suspeita e realizou a captura dela e retornamos no local para verificar a situação da vítima
, quando a gente chegou lá,
ele estava com as portas todas trancadas, muito amedrontado, com a lesão bem grave no nariz, havia sangue para todo o lado na casa e de imediato a gente prestou socorro a ele e fizemos a condução da suspeita
, juntamente com a criança, confeccionamos o boletim de ocorrência, encaminhamos ambos para a Delegacia de Polícia de Barra do Bugres.

PROMOTORA:
Vocês receberam informações de uma pessoa sendo agredida, ai vocês foram fazer diligencias e ai vocês encontraram uma criança de onze anos?

POLICIAL PAULINO: não, a gente chegou na residência, não tinha mais ninguém na residência, imediatamente a gente continuou com diligências pra ver se a gente avistava mais alguma coisa e,
ai a gente avistou no meio de uma quadra, uma certa quantidade de pessoas que ao avistar a guarnição eles saíram todos desesperadamente correndo
, onde a gente se aproximou e a gente visualizou eles correndo,
a gente visualizou também o botijão de gás, que eles estavam transportando manualmente mesmo e permaneceu no local a criança que não conseguiu correr
,
todos correram e a criança ficou ali parada em choque,

começou até meio que querer chorar, a gente acalmou ela e, só ficou a criança, a bicicleta e o botijão de gás, os demais saíram todos correndo
.

PROMOTORA: essa criança é a Bruna?

POLICIAL PAULINO: é uma criança de onze anos que a gente acionou o conselho e a vô dela foi buscar ela na delegacia.

PROMOTOR:
eu não entendi como vocês lincaram na Francielli?

POLICIAL PAULINO:
a criança relatou todo o ocorrido pra gente, a gente já conhecia ela (Francielle) de vista, a suspeita Francielle e, logo em seguida a gente já visualizou ela, daí a gente abordou ela e ela acabou confessando o crime no momento

PROMOTORA: E vocês chegaram a conversar com a vítima?

POLICIAL PAULINO:
não, era tarde da noite, a gente recebeu ligações anônimas e a gente não conseguiu avistar a residência específica
, eles passaram, ouviram e ligaram pra gente, a gente passou na rua, ninguém se manifestou (...)
e ai continuamos o patrulhamento a gente localizou o pessoal e daí eles nos levaram na exatidão casa, onde a gente bateu na porta lá e com muito custo ele abriu a porta pra gente, mesmo a gente ter se identificado que era a polícia e tudo mais, ai foi onde ele nos atendeu .

PROMOTORA: então essa criança que não conseguiu correr, ela estava com um botijão e com a bicicleta, consta nos autos que foi um botijão uma caixa de som, vocês conseguiram identificar a caixa de som?

POLICIAL PAULINO: não conseguimos, possivelmente foram com os demais suspeitos que foragidos, então por ser mais fácil de transportar, acreditamos que eles tenham levados.(...)

PROMOTORA:
Quando ela foi abordada ela confessou? Ela confessou o que?

POLICIAL PAULINO:
ela confessou que tinha ido lá na casa da vítima com outras pessoas e eles tinham batido nele
,
tinham agredido ele com um pedaço de pau e outros instrumentos e no momento da saída acabaram levando esses objetos.

DEFESA: você mencionou o que tinha ocorrido foi a Bruna e não a acusada, o senhor tem certeza que ela confessou alguma coisa? Porque no depoimento policial ela negou tudo.

POLICIAL PAULINO:
no momento Doutora ela confessou pra gente sim que foram eles que tinham agredido, inclusive ele no momento lá falou que tinha poucos dias que ele estava em Barra e que tinha começado uma relação amorosa com ela e tinha terminado e ela não aceitou o término e ela enfurecida foi lá agredir, junto com amigos

DEFESA: pra entender, vocês foram avisados que teve um crime, passaram perto porque a residência estava fechada, continuaram em rodas, e perceberam um tumulto na rua, ai vocês imaginaram que poderiam ser as pessoas que estavam correndo, isso?

POLICIAL PAULINO: isso.

DEFESA: quem eram essas pessoas que estavam correndo?

POLICIAL PAULINO: quando a gente chegou só permaneceu a criança, os demais foragiram.

DEFESA: o senhor conseguiu visualizar os que correram?

POLICIAL PAULINO: tava distante no momento, mas a gente viu os vultos, os meninos pulando o muro, não conseguiu fazer a leitura facial, tava anoite.

DEFESA:
E que levou vocês até a casa da vítima? A criança?

POLICIAL PAULINO:
quem nos levou na casa da vítima foi a criança juntamente com a Francielle
.

DEFESA:
Certo, o senhor falou que sobrou só a criança, sobrou a criança e a Francielli?

POLICIAL PAULINO:
a criança relatou pra gente o ocorrido, falou quem eram as pessoas que estavam no cometimento do crime, inclusive falou da Francielle
e a gente logo na outra quadra a gente avistou ela.

DEFESA: A Francielli estava sozinha?

POLICIAL PAULINO: no momento da abordagem sim,

DEFESA: ela estava correndo?

POLICIAL PAULINO:
não estava correndo, estava andando rápido
.

DEFESA: e quando vocês falaram com ela, ela se prontificou a levar até a casa da vítima? Como que foi?

POLICIAL PAULINO:
ela relatou pra gente o que tinha acontecido, deu o endereço correto da vítima e a gente foi até a vítima pra prestar socorro pra ele
.

DEFESA: quando o senhor chegou até lá, em algum momento encontraram a Bruna?

POLICIAL PAULINO:
a de onze anos estava com a gente na viatura.

DEFESA: essa pessoa que estava na viatura, com o botijão era um menino ou menina?

POLICIAL PAULINO: uma menina, a Bruna.

DEFESA: quando vocês chegaram na casa, ela apontou o nome de quem fez isso?

POLICIAL PAULINO:
ele (vítima) não conhecia as pessoas, apenas a Francielle
, que até então era a namorada dele, as demais pessoas ele falou que não conseguiu visualizar que era, vou falar nos termos dele, que era pancada pra todo lado, ele disse que só conseguiu se proteger e conseguiu pegar algo pra proteger seu rosto, mas mesmo assim eles acertaram diversos golpes, onde tinha muito sangue por sinal.

DEFESA: gostaria de deixar claro pra entender, vocês fizeram vinculação até a Francielli em virtude de quais evidencias?

POLICIAL PAULINO:
evidências tanto pela criança, como pela vítima e por ela também.
”
(Pag. 250-PDF)

No mesmo sentido, o policial BENEDITO FERREIRA CAMPOS confirma em juízo a participação da ré no crime:

“POLICIAL BENEDITO: a gente foi no local informado, porém não localizamos a vítima e nem as pessoas, mas em rondas ali pelas proximidades conseguimos visualizar várias pessoas caminhando na rua com o botijão de gás e ao avistarem a viatura, abandonaram o botijão de gás e saíram em deparada carreira pulando o muro de outras residências,
porém ficou pra trás uma menor, uma criança de onze anos que alegou ser namorada de um
dos autores do fato,
em posse dessa menor conseguimos chegar até a Francielle, ela entregou a Francielle

como sendo uma das autoras do fato e retornamos a residência e localizamos a vítima e a vítima relatou que havia chegado em Barra do Bugres
há aproximadamente quatro dias
e logo conheceu a Francielle e se envolveu com ela amorosamente
, porém ele não sabia que ela tivesse diversos problemas com a justiça e quando ele acabou descobrindo,
resolveu terminar o relacionamento, ela não aceitando, durante a noite retornou na companhia de várias outras pessoas e começou a agredi-lo com um pedaço de madeira
,
socos e subtraiu um botijão de gás e mais essa caixa de som
que não foi localizada, em diligencias, conseguimos localizar,
indagada a Suspeita sobre os fatos, ela confirmou ser a autora do delito,
onde ela foi detida e encaminhada para a Delegacia.

PROMOTORA: a Francielli, o senhor já atendeu outras ocorrências dela?

POLICIAL BENEDITO: sim, eu já atendi outras ocorrências referente a ela, inclusive ela era casada com outro cidadão que teve vários envolvimentos em delitos na cidade de Cáceres, quando foi feita a checagem dela, ela tem uma ficha extensa na cidade de Cáceres também e aqui em Barra do Bugres teve situação na casa dela, onde ela estava querendo agredir a mãe, o irmão, acabou até quebrando o nariz do outro irmão dela e desse suposto amásio dela, ele estava bem machucado, o nariz bem machucado, aparentando estar com lesão, quebrado, lesão grave, então ela já é conhecida sim no meio policial.

PROMOTORA: pelo o que eu entendi, os policiais chegaram, um grupo de pessoas correu, ninguém conseguiu carregar o botijão e ai vocês não conseguiram apreender, isso?

POLICIAL BENEDITO: isso, eles abandonaram o botijão no meio da via

PROMOTORA: consta que foi subtraída uma caixa de som, os senhores chegaram localizar esse objeto?

POLICIAL BENEDITO: esse outro objeto não conseguimos localizar
e a Francielle não quis identificar os demais envolvidos na situação
.

DEFESA: o senhor pode me dizer se na frente do local da casa da vítima havia alguma câmera?

POLICIAL BENEDITO: não, aparentemente não havia câmera, é um local escuro e não aparentava ter câmera ali, tem uma clínica mas não sei se a câmera consegue captar o local dos fatos.

DEFESA: vocês tentaram ir atrás dessas filmagens?

POLICIAL BENEDITO: não, porque na verdade quem dá procedimento nessas situações, é a policial civil (...)

DEFESA: a respeito dos bens, quem foi que falou que eram da vítima?

POLICIAL BENEDITO:
a própria vítima, ela veio de fora e alugou uma casa do lado da casa da Francielli.

(Pag. 251-PDF).

A ré negou
sua participação no crime de roubo, nas agressões, declarando que embora tenha sido chamada pela menor para agredir a vítima, teria se negado, e que apena ouviu os gritos da vítima quando passou em frente a sua casa, onde os menores já teriam arrombado a porta e estavam agredindo o ofendido:

“ACUSADA: No dia que aconteceu esse fato eu não estava com a menor de idade, minha mãe tinha ido pra Tangará, que a gente vende doce e eu fiquei em casa com o meu irmão mais novo, e ai mandei ele pro meu irmão mais velho e fui com umas amigas pra Lagoa Azul, pra se divertir, e quando estávamos voltando pra casa, na esquina de casa eu encontrei a menor de idade, a irmã dela e mais dois meninos, que eles me chamaram dizendo que iam bater na vítima, eu falei que eu não ia participar porque eu já tenho meus BO e ia ficar de boa, e ai eles ficaram bravos e eu fui pra minha casa, peguei a chave e a hora que eu abri a porta eu vi que eles arrombaram a porta da vítima e então eu fechei a porta e passei em frente a casa da vítima e fui pra casa do meu irmão, mas em momento alguém eu fiz alguma coisa, eu vi que eles arrombaram a porta e eu vi que eles estavam batendo na vítima, eu segui em frente e ai foi a hora que a viatura me abortou e eu falei que eu não tinha nada haver com o caso, não quiseram saber, me algemaram e me colocaram no camburão e me dirigiram pra civil. PROMOTOR: (inaudível) bateu na casa da vítima? ACUSADA: não senhor. PROMOTOR: como que eles entraram na casa da vítima? ACUSADA: eles arrombaram a porta, entraram e começaram a bater no homem. PROMOTOR: a senhora indicou essa casa pra eles? ACUSADA: não indiquei, porque ele mora do lado da minha casa, ele tinha acabado de chegar de Alagoas, eu e minha mãe deu até força pra ele, ele chegou sem nada, minha mãe vendeu uns móveis pra ele, ajudou a arrumar serviço pra ele, éramos amigos. PROMOTOR: aqui na denúncias menciona que levaram dele um botijão de gás e uma caixa de som, a senhora viu eles levaram isso da casa deles? ACUSADA: não senhor, única coisa que eu posso falar é que o botijão de gás, minha mãe que tinha vendido pra ele, um botijão de gás, uma geladeira e uma bicicleta pra ele. PROMOTOR: o botijão foi pego de novo? ACUSADO: acho que conseguiram pegar, porque quando eu cheguei na civil, estava tudo na civil. PROMOTOR: você me dizer como eles agrediram a vítima? ACUSADA: eu não sei, eu só vi que agrediram a vítima porque ela estava gritando. PROMOTOR: Na denúncia esta falando que teve um envolvimento de uma menor, onze anos, o nome dela é Bruna Letícia, a senhora conhece ela?

ACUSADA: sim, inclusive eu já cuidei dela, a mãe dela morava em Tangará e ela morava aqui, ela que me chamou pra participar e eu não quis. PROMOTOR: ela estava junto para agredir ele? ACUSADA: sim.

DEFESA: a senhora conhece a Bruna? ACUSADA: sim, (...) DEFESA: aqui o Valdir menciona que ele tinha relações com a senhora, isso aconteceu d fato? ACUSADA: não, ele até chegou em mim, mas eu falei pra ele que eu não queria, porque eu sempre fui casada e meu marido estava preso, ai falei pra minha mãe e ai ela foi e falou com ele também. DEFESA: as outras pessoas envolvidas, a senhora sabe dizer o nome de cada uma delas? ACUSADA: se eu não me engano é o Willian, a Bruna, a Beatriz e o nome do outro não identifico muito bem. DEFESA: a casa que o Valdir morava foi alugada de alguém? ACUSADA: é que as duas casas é de uma pessoa só e ai a dona pediu pra minha mãe alugar, foi onde que minha mãe alugou a casa pra ele. DEFESA: qual o nome dessa dona? ACUSADA: eu não sei o nome dela. DEFESA: o Valdir alugava a casa dessa dona que alugava da tua mãe? ACUSADA: sim. DEFESA: no dia dos fatos, a Bruna tinha chamado você? Como que foi? ACUSADA:
sim, é que eu tava voltando com minhas amigas e na esquina de casa, na clínica Vitalli, eu cheguei lá e eles chegaram junto a mim
, ai ela me chamou pra participar e ai eu falei que não ia participar porque eu estava respondendo um BO em liberdade e eu queria ficar de boa. DEFESA: quando a Bruna falou “participar”, ela falou participar do que? ACUSADA: ela falou que eles iam pegar e dar uma surra nele porque diz que ele estava cuidando das mulher dos menino, que ele tava mexendo na rua e ai eles iriam bater. DEFESA: ela falou que era participar de que? ACUSADA: ela falou que queriam bater nele. DEFESA: por que? ACUSADA: porque diz que ele tava cuidando as namoradas dos meninos e falaram que ia dar uma surra nele pra ver se ele parava. DEFESA: e senhora falou que não iriam? ACUSADA: falei que não iriam. DEFESA: o que a senhora fez depois disso? ACUSADA: eu fui pra casa da minha mãe, peguei a chave e abri a porta e ai escutei eles arrobando a porta, e ai eu fechei a porta e passe em frente pela casa e fui pra rua pra ir pra casa do meu irmão mais velho. DEFESA: a senhora viu o momento que ele foi agredido? ACUSADA: a hora que eu passei em frente da casa eu vi que ele tava gritando muito. DEFESA: e a senhora buscou a fazer alguma coisa? Pedir alguma ajuda? ACUSADA: Não, em momento algum, só passei, dei uma olhada e segui em frente. DEFESA: a senhora conseguiu ver quem estava dentro dessa casa? ACUSADA: eu só vi que era quatro pessoas, os menores. DEFESA: depois que a senhora foi encontrada, onde foi? ACUSADA: eu estava na esquina, foi onde que a Militar chegou e me abordou. DEFESA: e a Militar te abordou por qual razão? ACUSADA: me abordaram e falaram que era eu que tinha cometido
, ai eu falei que não tinha cometido nada e eles não me ouviram, me algemaram e me levaram pra civil
.”
(pag. 248-PDF).

As provas colhidas em juízo
, com respeito ao contraditório, tais como o depoimento de ambos os policias, que confirmou as declarações da vítima em juízo, é conjunto probatório harmônico e coerente a conduzir a participação da apelante no delito de roubo e corrupção de menor, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa.

Neste ponto, merece observar que,
conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento está em sintonia com as provas judicializadas
acima apresentadas, qual seja, os testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, viram pessoas correndo e os pertences da vítima, apreenderam a menor Bruna, a qual informou a participação da ré no delito, que encontraram a acusada logo depois e que foram até a casa da vítima, que esta última teria confirmado a participação da apelante no delito.

Ao contrário do que observou a defesa, as provas que levaram a condenação da acusada não estão alicerçadas exclusivamente em elementos inquisitoriais, porquanto, o depoimento da vítima na fase policial é corroborado pelas declarações dos policiais dadas na fase judicial,
de modo que não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I – Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, quando a palavra da vítima, apontando a ré como autoria do delito de roubo na companhia de uma menor, ainda que realizado apenas na fase policial, encontra-se amparo nos depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial, não havendo qualquer indicativo de que estivessem apenas intuito de prejudicar a apelante, ao menos não há qualquer prova neste sentido que pudesse fragilizar tais provas, fato que não passou despercebido pelo juízo sentenciante que assim observou:

“...ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4º e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.”
(pag. 253-PDF).

Assim,
os elementos construídos durante a persecução penal

são suficientes para amparar a sentença condenatória
a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Do mesmo modo, e a luz do conjunto probatório acima já analisado, a condenação pelo crime de corrupção de menores, igualmente, é medida impositiva.

Conquanto a defesa sustente que
“...Bruna, a adolescente, foi quem convidou a denunciada para juntas agredirem VALDIR...”.
E ainda,
“...a adolescente BRUNA foi apreendida, na data dos fatos, contudo, sequer consta do inquérito policial as suas declarações, as quais poderiam, ser sombra de dúvidas, esclarecer o ocorrido...”
(pag. 282-PDF),
a materialidade e autoria do delito de corrupção de menor
se revelam indene de dúvidas, porquanto, embora a menor não tenha sido localizada para prestar suas declarações, o conjunto probatório assente nas palavras da vítima na primeira fase e dos policiais em juízo são fundamentos a conduzir a condenação pelo delito ora em debate.

Diante disso, impossível acolher o pleito absolutório pretendido pela defesa.

DO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA

Analisando a dosimetria da pena, vejo que o pedido deve atendido. Vejamos.

Na hipótese dos autos frise-se que o juízo sentenciante reconheceu referida atenuante apenas para o delito de roubo:

“
Na segunda fase da dosimetria,
reconheço a atenuante disposta no art. 65, incisos I do Código Penal
(menor de 21 anos), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.”
(pag. 256-PDF).

Já ao aplicar a pena do delito de corrupção de menor o magistrado não reconheceu a atenuante:

Quanto ao delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90).

46. A pena in abstrato para o delito tipificado no Artigo 2° da Lei 12.850/2013 é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

47. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis a acusada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

48.
Na segunda fase da dosimetria verifico que não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.”
(pag. 257-PDF).

Desse modo
merece reparo a sentença
, para se reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, também, ao
delito de corrupção de menor.

Passo a reforma neste tocante.

Considerando que a pena
in abstrato
para o delito tipificado corrupção de menor é 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo o juízo originário após analisada as circunstâncias judiciais do art. 59, CP,
fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão,
NA SEGUNDA FASE diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto) chegando no
quantum
de 01 (um) ano e 08 meses de reclusão
,
a qual torno definitiva
em razão de inexistirem causas modificadoras na terceira fase.

DIANTE DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, somada a pena do roubo majorado (06 anos e 08 meses de reclusão e 67 dias-multa) com apena de corrupção de menor (
01 (um) ano e 08 meses de reclusão), chaga-se a pena final de 08 anos de 04 meses de reclusão e 67 dias multa.

O regime inicial deve permanecer fechado, nos termos da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo interposto pela defesa, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa quanto ao delito de corrupção de menor, redimensionado a pena final para
08 anos de 04 meses de reclusão e 67 dias multa. Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022